Tribunal: STF
Processo: ARE 1350728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. “ABATE-TETO” (ARTIGO 37, XI, CRFB/1988) E SISTEMÁTICA DO ARTIGO 2º, I, LEI Nº 10.887/2004. ORDEM DE APLICAÇÃO. VEDAÇÃO A BENEFÍCIO MAIOR DO QUE O MONTANTE EFETIVAMENTE PERCEBIDO PELA FALECIDA SERVIDORA (ARTIGO 40, § 2º, CRFB/1988). MONTANTE QUE SUPERA O LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL NÕ PASSÍVEL DE INCLUSÃO PARA FINS DE CÁLCULO DE PENSÃO. SISTEMÁTICA DE CÁCLULO DO ÓRGÃO PAGADOR CORRETA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A MENOR. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de Conhecimento ajuizada, em 19.12.2018, por Edilson Gonçalves, em face da União Federal, postulando a condenação da Ré, ora Apelada, nos seguintes provimentos: (i) “revisão da pensão, de forma que seja aplicado o abatimento pelo teto constitucional ao pensionamento percebido pelo autor, somente após a aplicação do cálculo redutor previsto no art. 2º, I, da Lei nº 10.887/04”; (ii) “pagamento das diferenças das parcelas vencidas do pensionamento, desde o pagamento inicial em junho de 2015, até o efetivo momento de revisão e correção da pensão, contabilizados os devidos reajustes anuais”; e (iii) “pagamento das parcelas vincendas no devido valor revisado e corrigido do pensionamento, conforme fixação em liquidação de sentença”. 2. Autor/Apelante que sustenta que “é beneficiário de pensão por morte concedida pelo MPT, em decorrente [rectius, decorrência] do falecimento de sua esposa, TEREZINHA VIANNA GONÇALVES, em maio de 2015”, e que “vem recebendo o benefício previdenciário de maneira defasada, desde o início de sua concessão [...] porque o MPT aplica equivocadamente o “abate-teto” – redutor da remuneração dos servidores da administração pública, conforme o teto constitucional, ou seja, a remuneração dos Ministros do STF – e o “cálculo redutor” – contabilização disposta no art. 2º, I, da Lei nº 10.887/2004, que é utilizado para calcular qual o valor integral/bruto que o beneficiário de pensão por morte de servidor federal irá receber”, bem como que “com a incidência inicial da dedução prevista pelo art. 2º, I, da Lei 10.887/2004, o valor seria acima do estipulado no início da concessão do benefício (R$ 25.033,22), sendo dispensada a aplicação do “abate-teto”, uma vez que o valor se encontra abaixo do teto constitucional”.3. Questão controvertida nos presentes autos que se cinge à definição da ordem de aplicação dos seguintes institutos jurídicos quando do cálculo do valor da pensão instituída pela servidora pública falecida a ser paga ao beneficiário: (a) o chamado “abate-teto”, previsto no Artigo 37, XI, CRFB/1988 (com redação conferida pelas ECs nos 19/1998 e 41/2003); e (b) o redutor previsto no Artigo 2º, inciso I, Lei nº 10.887/2004.4. Em que pese o entendimento reiterado pelo Autor/Apelante, no sentido de que os “proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito” (Artigo 2º, I, Lei nº 10.887/2004) incluem, em síntese, também o valor que era descontado, dos proventos da falecida servidora do MPT, a título de “abate-teto” e que, em seu entender, devem ser incluídos no cálculo determinado pela Lei nº 10.887/2004, vigente na data do óbito da instituidora (maio de 2015, conforme narrado na exordial), o § 2º, do Artigo 40, da CRFB/1988, na redação que lhe conferiu a EC nº 20/1998, expressamente determina que “Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”. Logo, sendo este o caso, não se poderia adotar, como base de cálculo para os fins do Artigo 2º, inciso I, Lei nº 10.887/2004, valor maior do que aquele que a instituidora da pensão efetivamente percebia – ou seja, o montante final de seus proventos, após ser efetuado o desconto a título de “abate-teto”.5. Ao contrário do que alega o Autor, ora Apelante, a metodologia de cálculo adotada pelo MPT é perfeitamente clara, pois considera que a expressão “totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito”, conforme determinado no Artigo 2º, inciso I, da Lei nº 10.887/2004, refere-se ao montante efetivamente percebido pela instituidora antes do óbito, ou seja, repetindo-se, após efetuado o desconto a título de “abate-teto”, razão pela qual o órgão pagador do benefício esclareceu, que “a remuneração/proventos, no valor de R$ 33.763,00 [valor após aplicado o “abate-teto”], foi a base utilizada para o cálculo do benefício, uma vez que a instituidora da pensão não descontava contribuição previdenciária sobre R$ 36.801,55, em obediência à legislação vigente relativa ao teto constitucional”.6. Hipótese concreta na qual, não tendo sido descontada a contribuição previdenciária sobre o valor descontado dos proventos da instituidora por força do teto constitucional (salário dos Ministros do STF), não se pode incluir esse valor como “provento percebido” pela servidora, razão pela qual inexiste incorreção na sistemática de cálculo do benefício percebido pelo ora Apelante – e, por via de consequência, tampouco ocorre recebimento a menor, ao contrário do que alega a parte.7. Tampouco é cabível a tese, também sustentada pelo Apelante, de que o entendimento adotado no RE nº 675.978 (Tese nº 639 da Repercussão Geral – Pleno, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 29.06.2015) ser-lhe-ia favorável, dado que a tese adotada nesse Recurso Extraordinário foi a de que, “Subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária”– ou seja, primeiro subtrai-se o montante superior ao teto constitucional; e, depois, incide, sobre o valor efetivamente percebido pelo servidor, o imposto de renda e a contribuição previdenciária –, exatamente a mesma sistemática de cálculo contra a qual se insurge o Apelante. 8. Apelação do Autor desprovida. Sentença atacada mantida em todos os seus termos, na forma da fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XI; 40, §§ 2° e 7°, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente